Tribunal: STF
Processo: ARE 1320166
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU DOS EXERCÍCIOS DE 2004, 2005 E 2006. SENTENÇA QUE ACOLHEU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE E RECONHECEU A IMUNIDADE RECÍPROCA DA SANEPAR. INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO QUANTO À EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL. ACOLHIMENTO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA AFASTADA EM AÇÃO DECLARATÓRIA, COM TRÂNSITO EM JULGADO. DISCUSSÃO, NAQUELES AUTOS, DOS MESMOS DÉBITOS EXIGIDOS NESTA EXECUÇÃO FISCAL. OCORRÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL. RECONHECIMENTO QUE LEVA À REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE E AO PROSSEGUIMENTO DO EXECUTIVO FISCAL. SUCUMBÊNCIA QUE NÃO DEVE SER ANALISADA NESTE MOMENTO PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
    a. Tendo em vista que há sentença proferida em ação declaratória, transitada em julgado, que não reconhece a imunidade tributária da apelada em relação aos débitos objeto da presente execução fiscal, não cabe nova discussão da matéria, porquanto está acobertada pela coisa julgada material.
    b. “A sucumbência, por força da exceção de pré-executividade, pressupõe extinção total ou parcial da execução, não incidindo quando há prosseguimento da execução fiscal, com possibilidade de interposição de embargos à execução” (STJ. AgRg no Ag nº 1259216/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03.08.2010, DJE 17.08.2010).
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, VI, "a" e § 3º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Imunidade tributária. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF) e a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.194.895/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. DiasToffoli, DJe de 17/6/19).
    No mesmo sentido: ARE nº 1.080.147/PR-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. DiasToffoli, DJe de 12/4/18 e ARE nº 1.138.024/SE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. RobertoBarroso, DJe de 13/11/18 e ARE nº 931.557/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. RicardoLewandowski, DJe de 19/10/17.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente